Tribunal: STF
Processo: ARE 1590666
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“EMBARGOS EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Alegação de nulidade da citação; ocorrência de prescrição eis que passados quase dez anos após pagamento da última parcela pelo art. 33 do ADCT; e, que execução deve ser suspensa. MATÉRIA PRELIMINAR, rejeitada. credor não tem como imaginar se devedor vai pagar integralmente dívida, ou seja, somente depois de receber determinada quantia poderá verificar se há incorreção no pagamento. MÉRITO. Inadmissibilidade. Ausência de ofensa coisa julgada. Matéria preliminar rejeitada, recurso improvido reexame necessário desacolhido.” (Apelação Cível nº 0032271-60.2009.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Antônio Rulli, j. 26.01.2011)

Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 266 da repercussão geral, foi mantido o acórdão:

“APELAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETORNO TURMA JULGADORA RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RE nº 605.481/SP, Tema nº 266, STF) Expedição de ofício complementar em aditamento precatório em razão da insuficiência apurada Complementação que se refere atualização do débito originário, pago com atraso pelo Poder Público Providência que preserva precatório original assegura, inclusive, observância da ordem cronológica de credores Ausência de identidade entre paradigma RE nº 605.481/SP conteúdo decisório do V. Acórdão. Acórdão mantido.” (Apelação Cível nº 0032271-60.2009.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ponte Neto, j. 04.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admitindo, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484170 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15-08-2024)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.03.2020)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.348AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 01.10.2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente